Tribunal: TJDFT
Processo: 0714746-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714746-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA VIANA MERGULHAO AGRAVADO: ODONTOCLINICA RESENDE LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão saneadora proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação regressiva, no 0716986-76.2024.8.07.0001 (Id 230431443 dos autos de origem), ajuizada por ODONTOCLINICA RESENDE LTDA - EPP em desfavor de KARLA VIANA MERGULHAO, com pedido reconvencional de reparação por dano material e moral, nos seguintes termos: “Trata-se de ação regressiva em que o autor pretende a condenação da ré. Passo a proferir decisão saneadora, nos termos do artigo 357, do CPC. 1) Questões Processuais Pendentes: Da inépcia da inicial Da leitura da inicial, é perfeitamente possível localizar o fato, a causa de pedir e o decorrente pedido, todos guardando uma relação lógica mínima, não existindo, por conseguinte, o óbice da falta de silogismo à peça exordial. Percebe-se que os argumentos apresentados na preliminar se confundem com o próprio mérito da demanda. Nesse sentido, rejeito a preliminar aventada. Da ilegitimidade passiva A legitimidade ad causam ordinária faz-se presente quando há a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando os titulares da relação jurídica material são transpostos para a relação jurídica processual. Assim, a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo autor na inicial, conforme preceitua a teoria da asserção. Verificada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Na espécie, é incontroverso que a requerida atuou junto ao paciente Gleidson da Silva Araújo. Dessa forma, por se confundir com o mérito da causa a responsabilidade do requerido, rejeito a preliminar. Não há outras questões preliminares e/ou processuais ainda pendentes de apreciação. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. 2) Pontos fáticos controvertidos: Analisando a posição das partes, bem como os fatos narrados, fixo como controvertido o seguinte ponto: a existência de culpa (negligência, imperícia ou imprudência) por parte da dentista ré na condução do tratamento dado ao paciente Gleidson da Silva Araújo, que culminou na perda do dente número 47 e na ação n. 0703386-16.2023.8.07.0003, que tramitou junto à 3a Vara Cível de Ceilândia, com a condenação da aqui autora ao pagamento de indenização. 3) Ônus probatório: O ônus da prova será distribuído pela regra ordinária, ou seja, nos termos do art. 373, do CPC. Analisei o processo n. 0703386-16.2023.8.07.0003 e observei que não foi realizada perícia e nem analisada eventual culpa da ré pelos danos causados ao paciente, mas apenas a responsabilidade da empresa prestadora do serviço. Portanto, determino a necessidade de realização da perícia no presente processo, devendo o ônus pelos honorários ser rateado pelas partes. Nomeio GIOVANNA MISAEL SIMINO com dados arquivados no TJDFT, para atuar como perita do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Em atenção ao artigo 470, inciso II, do CPC, apresento o seguinte quesito do juízo: A existência de culpa (negligência, imperícia ou imprudência) por parte da dentista ré na condução do tratamento dado ao paciente Gleidson da Silva Araújo, que culminou na perda do dente número 47. Nos termos do artigo 465, §1o, do Código de Processo Civil, ficam as partes intimadas para: (i) arguirem impedimento ou suspeição do perito, (ii) indicarem assistente técnico e (iii) apresentarem quesitos, no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo para manifestação das partes, promova a secretaria a intimação do perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a resposta a eventuais impugnações, nos termos do art. 465, §4o do CPC. Se reputarem necessário, as partes poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo Publique-se. Intimem-se.” A agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) é cabível o recurso das decisões que não admitem a produção de provas; (ii) a rasura grosseira do prontuário apresentado pela agravada é suficiente para o julgamento de improcedência do pedido formulado pela agravada; (iii) a perícia é desnecessária à vista da farta documentação juntada aos autos; (iv) o ônus da prova de imperícia é da parte agravada; (v) a decisão é onerosa e desproporcional por não competir à agravante arcar com metade das custas. Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da decisão. Preparo recursal (Id 70863468). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Não obstante os argumentos da parte agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por outro lado, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso, a agravante discorda da determinação pelo juízo de origem acerca da produção de prova pericial para a apuração da responsabilidade subjetiva ou não da dentista em relação à perda do dente 47 com o rateio proporcional dos honorários periciais. Como se observa, a despeito do esforço argumentativo, diversamente do defendido, não se trata de questão relacionada à inversão do ônus da prova prevista no art. 1.015, inc. XI, do CPC, mas de irresignação quanto à sua produção determinada de ofício pelo juízo, de modo que não se insere na hipótese de cabimento do Agravo de Instrumento. A decisão impugnada retrata claramente que a prova foi determinada por força do art. 370 do CPC, sendo que a parte final do art. 95 do CPC prevê que a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes quando for determinada de ofício, o que reforça a inexistência de inversão do ônus da prova. Ademais, eventual realização de prova pericial não caracteriza inutilidade da análise em sede de apelação, tampouco implica violação aos princípios da proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, economia processual, eficiência, cooperação processual, paridade de armas e inércia da jurisdição, que foram genericamente declinados sem apontar o prejuízo concreto a ser evitado. Consigne-se que o eventual pagamento da parte dos honorários, em caso de improcedência da ação principal será revertido por força da responsabilidade do sucumbente pelas despesas processuais, não se vislumbrando dano processual urgente que ampare a pretensão de conhecimento do recurso pela mitigação do rol. Sobre o não conhecimento de Agravo de Instrumento contra decisão que determina a produção de prova, confiram-se precedentes de situação análoga à dos presentes autos, em que foi impugnado o indeferimento do pedido de produção de prova, prolatados pelo c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS. ART. 662 DO CPC. ATO INEQUÍVOCO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial, não se revestindo de urgência, não enseja a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.593.022/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024. – g. n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião. 3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. [...] 6. Não há contradição entre as teses de não cabimento do agravo de instrumento, fundada na inexistência de urgência na matéria referente à produção probatória a viabilizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do NCPC, e de que não há prova da agiotagem, ante o reconhecimento pelo acórdão de inexistência de verossimilhança da alegação para atribuição de excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução. [...] 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022. – g. n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. [...] 2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022. – g. n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELA RECORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. ROL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTABELECIDO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.704.620/MT (TEMA 988/STJ). INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PREMISSAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO SE VISLUMBRA URGÊNCIA PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL. CONCLUSÃO A RESPEITO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM E DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.740.157/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022. – g. n.) Veja-se, ainda, o entendimento desta 5a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do não provimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1930590, 07197166320248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 17/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível nas situações expressamente previstas em lei. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Deste modo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Na hipótese, a pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu produção de prova pericial, porém, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 4. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1927093, 07207143120248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 10/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Indeferimento de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Caberia à parte agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, ônus do qual não se desincumbiu. 2.1. Por isto não há que se flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1926960, 07292433920248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital